Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ATENDIMENTO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Os embargos à execução constituem ação autônoma e serão distribuídos por dependência, autuados em apartado (CPC, art. 914, § 1o).
2. O protocolo dos embargos na vara judicial onde tramita a execução constitui mera irregularidade, e a sua posterior distribuição não é motivo para considerá-los intempestivos, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.